Tribunal: TJSP
Processo: 2274789-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. Insurgência contra decisão indeferitória do benefício da justiça gratuita. Presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade; conforme demonstra a documentação juntada pelos agravantes.
RECURSO PROVIDO.